Tribunal: TJMT
Processo: 0000872-26.2019.8.11.0112
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0000872-26.2019.8.11.0112
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno), Ato obsceno]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UESLEI DE SOUZA BRAGA - CPF: 929.775.292-68 (AUTOR DO FATO), CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITANTE), JUÍZO DAS VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), UESLEI DE SOUZA BRAGA - CPF: 929.775.292-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE JURISDIÇÃO
– PROMOTORES DE JUSTIÇA QUE ATUAM NO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE E DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – TERMO CIRCUNSTANCIADO – RECUSA DE FORNECER A PRÓPRIA IDENTIDADE E ATO OBSCENO – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE – DIVERGÊNCIA ACERCA DA INTEGRIDADE MENTAL DO AUTOR DO FATO – INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA – RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA INEXISTENTE – CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 51 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA –
CONFLITO NÃO CONHECIDO.

Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já foi oferecida a ação penal, e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.

Assim, se a ação penal ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido
interna corporis
, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei no. 8.625/93, consonante orientação também vigente na Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Enunciado no 51.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de CONFLITO JURISDIÇÃO suscitado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face dos Juízos das
Vara Criminais da Comarca de Várzea Grande
/MT, que, declarou-se incompetentes para processar o termo circunstanciado n. 0000872-26.2019.8.11.0112 (Código 581391).

Emerge dos autos que o termo circunstanciado foi instaurado para apurar a conduta do suspeito
Ueslei de Souza Braga
, que cometeu, em tese, recusou-se a fornecer a própria identidade e ato obsceno, tipificados no artigo 233, do Código Penal e artigo 68 da Lei de Contravenções Penais.

O
Parquet
, deixou de oferecer transação penal, eis que o autor do fato é morador de rua do jardim Potiguar, região conhecida como “zero”, não possuindo endereço certo, bem como, em razão de ter sido registrado pela autoridade policial que o autor sofre de visíveis transtornos mentais.

Inicialmente o termo circunstanciado tramitou perante o Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Várzea Grande/MT, entretanto, a Promotoria de Justiça responsável perante o referido órgão jurisdicional, manifestou dizendo que necessário a instauração de incidente de insanidade mental que não se compatibiliza com o rito do Juizado, razão pela manifestou pelo declínio da competência daquele juizado para uma das varas Criminais da Comarca de Várzea Grande (id. 78775492, p. 15/19).

A autoridade judicial do Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande acolheu a manifestação Ministerial e declinou da competência para julgar e processar o feito para uma das Varas Criminais da Comarca de Várzea Grande (id. 78775492, p. 21/24), o feito redistribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal.

Porém, o d. Promotor de Justiça que atua perante o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande também declínio de suas atribuições, argumentando que não há nada nos autos que leve a duvidar da integridade mental do autor do fato, sendo que o simples fato criminoso em si não é o suficiente para requisitar o mencionado exame. Ademais, sequer foi marcada audiência preliminar, onde o membro do Ministério Público e o magistrado, poderiam avaliar pessoalmente a sanidade do autor dos fatos. Assim, pugnou pela suscitação de conflito negativo de competência (id. 78775492, p. 31/33).

Diante da manifestação do Ministério Público, o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande determinando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça (id. 78775492, p. 35).

Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o Suscitado (5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT), em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes por ventura existentes nos autos objeto deste conflito (id. 75713050).

Apesar de notificados os juízos suscitante e suscitado não prestaram informações, conforme certidão id. 83519963.

A douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela procedência do conflito, declarando competente o
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT
para processar e julgar o presente feito (id. 84148994), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - TRATA-SE DE CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO SUSCITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR INTERMÉDIO DA 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE, CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA UMA DAS VARAS CRIMINAIS DA REFERIDA COMARCA, SOB O ENTENDIMENTO DE QUE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL NÃO É COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DO JUIZADO ESPECIAL – TESES MINISTERIAIS RATIFICADAS PELOS RESPECTIVOS JUÍZOS. CONFIGURAÇÃO DE CONFLITO DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES - COMO NÃO HÁ ELEMENTO INFORMATIVO SEGURO NOS AUTOS SUFICIENTE PARA GERAR DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO AUTOR DOS FATOS, DE FORMA A POSSIBILITAR A INSTAURAÇÃO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL, SALVO MELHOR JUÍZO, NÃO HÁ JUSTIFICATIVA VÁLIDA PARA AFASTAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL PARA PROCESSAR E JULGAR O TCO -
O PARECER É PELA PROCEDÊNCIA DO CONFLITO, COM O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de CONFLITO JURISDIÇÃO suscitado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face dos Juízos das
Vara Criminais da Comarca de Várzea Grande
/MT, que, declarou-se incompetentes para processar o termo circunstanciado n. 0000872-26.2019.8.11.0112 (Código 581391).

Antes de ingressar no mérito da matéria em debate, imprescindível a elaboração de uma breve síntese da situação fática e processual do feito de origem.

Emerge dos autos que o termo circunstanciado foi instaurado para apurar a conduta do suspeito
Ueslei de Souza Braga
, que cometeu, em tese, recusou-se a fornecer a própria identidade e ato obsceno, tipificados no artigo 233, do Código Penal e artigo 68 da Lei de Contravenções Penais.

O
Parquet
, deixou de oferecer transação penal, eis que o autor do fato é morador de rua do jardim Potiguar, região conhecida como “zero”, não possuindo endereço certo, bem como, em razão de ter sido registrado pela autoridade policial que o autor sofre de visíveis transtornos mentais.

Inicialmente o termo circunstanciado tramitou perante o Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Várzea Grande/MT, entretanto, a Promotoria de Justiça responsável perante o referido órgão jurisdicional, manifestou dizendo que necessário a instauração de incidente de insanidade mental que não se compatibiliza com o rito do Juizado, razão pela manifestou pelo declínio da competência daquele juizado para uma das varas Criminais da Comarca de Várzea Grande (id. 78775492, p. 15/19).

A autoridade judicial do Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande acolheu a manifestação Ministerial e declinou da competência para julgar e processar o feito para uma das Varas Criminais da Comarca de Várzea Grande (id. 78775492, p. 21/24), o feito redistribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal.

Porém, o d. Promotor de Justiça que atua perante o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande também declínio de suas atribuições, argumentando que não há nada nos autos que leve a duvidar da integridade mental do autor do fato, sendo que o simples fato criminoso em si não é o suficiente para requisitar o mencionado exame. Ademais, sequer foi marcada audiência preliminar, onde o membro do Ministério Público e o magistrado, poderiam avaliar pessoalmente a sanidade do autor dos fatos. Assim, pugnou pela suscitação de conflito negativo de competência (id. 78775492, p. 31/33).

Diante da manifestação do Ministério Público, o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande determinando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça (id. 78775492, p. 35).

Pois bem, tecida esta breve síntese processual, passo a apreciar o tema posto em debate.

Analisando de forma percuciente a questão, entendo que a discussão em tela não constitui hipótese de conflito de competência, uma vez que, a meu sentir, constatada a divergência meritória entre dois membros do
Parquet
acerca da capitulação do ilícito, isso ainda na fase inquisitiva, deveria o Juízo suscitante valer-se analogicamente da inteligência do artigo 28 do Código de Processo Penal e remeter o feito ao Procurador-Geral de Justiça para dirimir a controvérsia.

O Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande ao declinar a competência consignou:

“...

Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência voltado à apuração da prática do delito tipificado no art. 233 do Código Penal e da contravenção penal prevista no art. 68 do Decreto-Lei no 3.688/41, perpetrados, em tese, por UESLEI DE SOUZA BRAGA.

A representante do Ministério Público, previamente ao oferecimento da denúncia, requereu o declínio de competência, haja vista a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental.

Fundamento e Decido.

Os Juizados Especiais Criminais possuem competência absoluta para conciliar, processar, julgar e executar as infrações penais de menor potencial ofensivo (contravenções independentemente de pena, bem como crimes cuja reprimenda máxima cominada abstratamente seja igual ou inferior a 2 anos, cumulados ou não com multa), excetuando-se, as hipóteses em que há o deslocamento da competência.

No caso em tela, verifico que houve registro, pelas autoridades policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência, de que o autor sofreria de visíveis transtornos psiquiátricos, levando a crer que demandaria, inclusive, acompanhamento médico. Dessa forma, exsurge a necessidade de realização de perícia médica no presente feito, a fim de auferir sua higidez mental, consoante argumenta o Ministério Público.

Destarte, no que tange ao exame de insanidade mental, este é conceituado pela doutrina como medida incidental, instaurada para apurar a higidez mental do acusado, averiguando-se sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade, a teor do que dispõe o artigo 26, do Código Penal.

A instauração de tal incidente justifica-se, tendo-se em vista que, no ordenamento jurídico brasileiro, não é possível a condenação e a execução de pena contra um inimputável (para os inimputáveis, o correto seria a sentença absolutória imprópria, que impõe medida de segurança).

Neste sentido, a valiosíssima lição do Professor Nucci:

“(...) O inimputável é capaz de cometer um injusto penal, isto é, algo não permitido pelo ordenamento (fato típico e antijurídico), mas não merece ser socialmente reprovado, por ausência de capacidade de entendimento do ilícito ou de determinação de agir conforme esse entendimento. Cabe-lhe, ao invés da pena, típica sanção penal aplicável aos criminosos, a medida de segurança, espécie de sanção voltada à cura e ao tratamento. O semi-imputável, por sua vez, por ter entendimento parcial do injusto cometido, preenche os requisitos para sofrer juízo de culpabilidade, merecendo, pois, ser condenado e receber pena, apesar de reduzida. Excepcionalmente, pode também, como já afirmado, receber medida de segurança, se for melhor para a sua recuperação”.

Contudo, quando se fala na instauração do referido incidente nos Juizados Especiais Criminais, a doutrina e a jurisprudência majoritárias preceituam que não há como processar provável inimputável perante o Juizado Criminal, por absoluta incompatibilidade com os princípios ditados pela Lei Federal n.o 9.099/95.

A instauração do exame de insanidade mental não se coaduna com os princípios da informalidade, celeridade e simplicidade, norteadores dos procedimentos em curso perante o Juizado Especial, aos quais se refere o artigo 62, da Lei n.o 9.099/95.

O referido incidente irradia imediatas consequências como: a suspensão do processo, a necessidade de nomeação de curador e o encaminhamento do acusado à equipe expert responsável. Trata-se de procedimento demorado e complexo, tendo-se em vista que possui como objetivo, atestar se o noticiado/réu está com suas faculdades mentais dentro da normalidade.

Desta feita, a necessidade de realização de perícia complexa, conforme pacífico entendimento doutrinário, afasta/desloca a competência do Juizado para conhecimento dos fatos, independentemente da pena aplicada ao delito, visto que torna a questão incompatível com a natureza dos casos afetos ao JECRIM, de natureza mais célere, cujo procedimento previsto não admite maiores delongas em perícias ou diligências ou, até mesmo, aplicação e acompanhamento de eventuais medidas de segurança.

Veja-se, que assim dispõe o artigo 77, § 2o, da Lei Federal n.o 9.099/95:

Art. 77, § 2o - Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do artigo 66 desta Lei.

De tal sorte, havendo necessidade de instauração de incidente de insanidade mental em Termo Circunstanciado ou Ação Penal que esteja em trâmite perante o JECRIM, imperiosa é a declinação da competência do magistrado e a consequente remessa à Justiça Criminal Comum, para o devido processamento e julgamento.

Diante de todo o exposto, acolho a cota Ministerial e DECLINO DA COMPETÊNCIA para julgar e processar o presente feito para uma das Varas Criminais Comuns da Comarca de Várzea Grande/MT.

Ainda, acolho requerimento ministerial de fl. 11, item 2, e DETERMINO seja encaminhada cópia do feito à Coordenação da Sede das Promotorias de Justiça de Várzea Grande/MT, objetivando apurar a necessidade de uma intervenção específica no caso...”
(id. 78775492, p. 21/24).

O feito foi distribuído perante a 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, sendo que o o d. Promotor de Justiça que atua perante o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, manifestou nos seguintes termos:

“Nota-se que Ueslei de Souza Braga foi preso em razão da prática das infrações penais previstas no art. 233 do CP c/c art. 68 da LCP.

Vieram os autos com declínio da 8a promotoria de justiça criminal desta comarca, sob o argumento de que em razão da necessidade de realização de exame de insanidade mental, o caderno investigativo não poderia tramitar no JECRIM, mas no juízo comum.

Dispõe o art. 149 do CPP, que ‘quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.’

Ocorre que, não há nada nos autos que nos leve a duvidar da integridade mental do autor do fato. O simples fato criminoso em si não é o suficiente para requisitar tal exame; poderia ele estar apenas embriagado por exemplo.

Seria necessário algum indício concreto, como uma declaração de um familiar, alguma documentação médica, o relato da percepção pessoal dos policiais militares sobre a sanidade do auto do fato, etc.

No mesmo sentido, sequer foi marcada audiência preliminar, onde o membro do Ministério Público e o magistrado poderiam avaliar pessoalmente a sanidade do autor do fato.

Ademais, o autor do fato mostrou-se bem lúcido e inclusive valendo-se de subterfúgios para tentar escapar da aplicação da lei penal, uma vez que inclusive negou-se a identificar-se para os policiais militares.

Diante do exposto, o Ministério Público pugna pela suscitação de conflito negativo de competência, pois entendemos que os autos devem retornar ao JECRIM.”
(id. 78775492, p. 31/33).

O Magistrado da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, acolheu a manifestação do Ministério Público, encaminhando os autos a essa Egrégia Corte de Justiça nos seguintes termos:

“DESPACHO

Diante da petição protocolada pelo Ministério Público suscitando conflito negativo de competência (fls. 17/18), nos termos do art. 116, § 1o, do Código de processo Penal, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.”
(id. 78775492, p. 35).

Pois bem.

Lançadas essas premissas e atento à hipótese dos autos, observa-se que o termo circunstanciado já foi concluído, mas
não houve oferecimento de transação penal ou denúncia
, justamente porque os órgãos acusatórios, atuantes no Juizado Especial Criminal e na Justiça Comum, se consideraram carecedores de atribuição para ofertá-la.

É imperioso recordar que só se pode cogitar de
Conflito de Competência
quando existente uma relação de
natureza processual
, isto é, quando já tiver sido oferecida a ação penal e as autoridades estiverem exercendo
funções decisórias
.

Da mesma forma, nota-se que
não houve a prolação de atos decisórios pelos magistrados
, que se limitaram a acolher as manifestações dos Promotores de Justiça e encaminhar os autos um ao outro, praticando, portanto, somente atos processuais de natureza
administrativa
.

Ainda, da lição extraída da regra prevista no artigo 109, do Código de Processo Penal (“
Se em qualquer
fase do processo
o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte
”), em conjunto com aquela disposta no artigo 214, parágrafo único, do RI/TJMT (“
O conflito somente existirá quando as autoridades estiverem exercendo atribuições decisórias
”).

Ora, se a pretensão punitiva, sob a forma de denúncia, ainda não foi deduzida, e os Juízos não proferiram qualquer ato de cunho decisório, é fácil perceber que o incidente suscitado versa sobre
conflito de atribuições entre órgãos acusatórios
, questão que deve ser dirimida na
seara administrativa do Ministério Público
.

Nesse ponto, embora ambos os juízos tenham se declarado incompetentes para processar e julgar o feito, acolhendo as respectivas manifestações ministeriais, não se trata, de maneira alguma, de conflito de competência, mas de verdadeiro conflito de atribuições.

Isso porque não compete ao juízo definir, antes do oferecimento da denúncia, qual o tipo penal em que se enquadra a conduta criminosa atribuída ao réu, pois o Ministério Público é o titular da ação penal, e não pode ser obrigado pelo Poder Judiciário a formular denúncia que ofenda sua independência funcional.

Para RENATO BRASILEIRO DE LIMA,
“
determina-se a competência no momento em que a ação é proposta
. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou hierarquia”
(Manual de Processo Penal, Ed. Jus Podivm, 4a edição, pág. 570 - destaquei).

Mais adiante, o renomado autor destaca:

“5. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Na lição doutrinária, por conflito de atribuição entende-se a divergência estabelecida entre membros do Ministério Público acerca da responsabilidade ativa para a persecução penal, em razão da matéria ou das regras processuais que definem a distribuição das atribuições ministeriais, a partir do cometimento do fato supostamente definido como crime.

O conflito de atribuições não se confunde com o conflito de competência. Cuidando-se de ato de natureza jurisdicional, o conflito será de competência; tratando-se de controvérsia entre órgãos do Ministério Público sobre ato que caiba a um deles praticar, ter-se-á um conflito de atribuições” (ob. cit, págs. 1109/1110).

AFRÂNIO DA SILVA JARDIM e PIERRE SOUTO MAIOR COUTINHO DE AMORIM discorrem sobre a questão:

“Vale a pena, nesse passo, transcrever as corretas palavras do professor Paulo Cesar Pinheiro Carneiro, em estudo dedicado ao tema:

‘O fundamental para identificar se o conflito é de atribuição ou competência não é a existência de determinadas autoridades no conflito, mas sim, partindo de uma ótica prospectiva, a natureza do ato a ser praticado.

O conflito de atribuições não tem a ver com os órgãos (autoridades) nem com a forma e momento da prática do ato mas antes com o conteúdo da atividade a ser realizada’.

Com poucas palavras, poderíamos dizer que, para identificação da natureza doo conflito, deve ser examinado o aspecto ontológico do ato e não o aspecto subjetivo ou orgânico, o qual está voltado para a autoridade que o pratica. Em trabalho recente, o citado professor Paulo Cesar Pinheiro Carneiro novamente esclarece que ‘o conflito de atribuições se identifica pelo conteúdo da atividade a ser desenvolvida e ocorrerá sempre que o ato a ser praticado tiver natureza não jurisdicional, pouco importando as autoridades em conflito, a forma ou o momento da sua prática.

Concluindo, pode-se afirmar que inexiste possibilidade de conflito de competência ou jurisdição na fase inquisitorial, pela própria natureza dos atos que aí são praticados. Ficam expressamente ressalvadas as hipóteses de jurisdição cautelar como, por exemplo, a decretação de prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória (contracautela).

Certo, pois, o aresto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando decidiu:

‘Conflito de jurisdição. Hipótese de conflito de atribuições. Não se configura quando o desacerto sobre o juízo competente só existe no plano do Ministério Público e antes da denúncia.

Sem o pedido inicial não se instaura a jurisdição. Caso de simples conflito de atribuições, a ser dirimido pelo Procurador-Geral de Justiça (Ac. unan. da 3a Câm. Crim., rel. Des. Vivalde Couto, 25.06.81. Conflito de Jurisdição no 592, reg. em 04.08.81m verbete no 1.597, publ. Ementário de Jurisprudência do TJERJ, ed. Liber Juris, ano 4o, 1983, p. 352).

[...]

Diante do sistema acusatório e em decorrência do salutar princípio ne procedat iudex ex officio, jamais se poderá admitir que o órgão julgador imponha à parte a propositura de sua ação penal, pois, como escreveu o professor Sergio Demoro, ‘a ele, Ministério Público, incumbe decidir onde e como deve apresentar sua demanda’.

Posta a demanda, delimitada a acusação através de uma imputação determinada, aí sim, caberá ao Juiz decidir sobre sua competência, pois agora a atividade a ser empreendida tem a natureza jurisdicional. Com absoluta precisão, salientou o grande Frederico Marques que ‘uma vez que não mais existe, entre nós, o Juiz inquisitivo, cumpre à acusação delimitar a área de incidência da jurisdição penal e também movimentá-la por meio da propositura da ação penal’.

Note-se, outrossim, que o art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 8.625/93, consagra expressamente a independência funcional dos membros do Ministério Público como princípio institucional, devendo ser respeitada até mesmo pelo Procurador-Geral. Ademais, o próprio art. 2o da Constituição da República, que consagra a independência e harmonia dos Poderes, vedaria frontalmente a possibilidade de obrigar o Executivo a que propusesse esta ação penal, desta ou daquela forma.

Por isso, parece-nos integralmente ajustado à nossa realidade constitucional o magistério do Dr. Luiz Fernando de Freitas Santos quando diz que ‘afrontaria o princípio da independência e harmonia dos poderes permitir que o Juiz interferisse na esfera de atribuição do Ministério Público, decidindo, antes de proposta a ação penal, que o inquérito policial deveria tramitar perante outro juízo. Tanto equivaleria a dizer que o Poder Judiciário estaria determinando qual deveria ser o Promotor a que cumpria oficiar no inquérito, como se o Ministério Público fosse subordinado hierarquicamente à magistratura’. ‘Assim como a magistratura é o Juiz primário de sua competência, o Promotor é o Juiz, também primário, de sua própria atribuição’”
(Direito Processual Penal – Estudos e Pareceres, Ed. JusPodivm, 14a edição, págs. 343/345).

Em verdade, o momento adequado, caso o magistrado entenda que a definição jurídica atribuída ao réu na ação penal não é correta, é na prolação da sentença, determinando a
emendatio libelli
ou a
mutatio libelli
, conforme for o caso.

Esse posicionamento há muito se encontra consolidado no Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“Não é lícito ao Juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz apenas juízo de admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos narrados na peça acusatória. Poderá fazê-lo adequadamente no momento da prolação da sentença, ocasião em que poderá haver a emendatio libelli ou a mutatio libelli, se a instrução criminal assim o indicar”
(HC 87324, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18.5.2007).

Ainda, esta Egrégia Turma de Câmaras Criminais já se manifestou:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO. EMBATE ENTRE O JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL E O JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL, AMBOS DA CAPITAL. DIVERGÊNCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA ACERCA DO CONTEXTO ENVOLVENDO OS DELITOS. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA INEXISTENTE. MERA CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 51 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. CONFLITO NÃO CONHECIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já tiver sido oferecida a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.

2. Se, em contrapartida, a ação penal ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei no. 8.625/93. Inteligência do Enunciado no. 51 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
(N.U 0019142-22.2016.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – PROMOTORES DE JUSTIÇA QUE ATUAM NOS JUÍZOS DA 12a VARA CRIMINAL E 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DIVERGÊNCIA ACERCA DO CONTEXTO ENVOLVENDO OS FATOS E TIPIFICAÇÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA – RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA INEXISTENTE – CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 51 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – CONFLITO NÃO CONHECIDO.

Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já foi oferecida a ação penal, e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.

Assim, se a ação penal ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei no. 8.625/93, consonante orientação também vigente na Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Enunciado no 51.
(N.U 0039705-61.2019.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 31/10/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MAUS-TRATOS E APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE PROVENTOS. VÍTIMA IDOSA (ARTS. 99 E 102 DA LEI No. 10.741/2003). EMBATE ENTRE O JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E O JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL, AMBOS DA CAPITAL. DIVERGÊNCIA ENTRE PROMOTORAS DE JUSTIÇA ACERCA DO CONTEXTO ENVOLVENDO OS DELITOS. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA INEXISTENTE. MERA CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 51 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. CONFLITO NÃO CONHECIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já tiver sido oferecida a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.

2. Se, em contrapartida, a ação penal ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei no. 8.625/93.
(N.U 0023591-86.2017.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019).

CONFLITO DE JURISDIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE
OPINIO DELICTI
- DIVERGÊNCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA SOBRE O ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO FATO - HIPÓTESE DE CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA - CONFLITO NÃO CONHECIDO, REMETENDO-SE OS AUTOS À PGJ.
Ocorrerá conflito de atribuições quando membros do Ministério Público oficiantes perante juízos distintos não se consideram competentes para oferecer a denúncia, o que deverá ser dirimido pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 10, inciso X, da Lei Federal no. 8.625/93
. Hipótese em que os magistrados de primeiro grau se limitaram a remeter os autos um ao outro, a requerimento dos representantes do Ministério Público
(CJ 45316/2017, Des. Paulo da Cunha, DJe 7.6.2017).

Ainda e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas firmou entendimento de que, no caso em que a denúncia “
não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato decisório, fica evidenciada a existência de mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei no. 8.625/93”
(CC N.U 0019142-22.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 18.2.2020).

Nesse sentido, eis o teor do
Enunciado no. 51 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Ao juiz criminal não compete dirimir conflito de atribuições entre membros do Ministério Público”
.

Sendo assim, não se identifica conflito negativo de jurisdição, mas de atribuição entre órgãos do Ministério Público em primeiro grau.

Este entendimento encontra-se consolidado no âmbito dos Tribunais Estaduais, conforme se observa dos precedentes abaixo, das Cortes Capixaba, Paranaense e Mineira:

EMENTA: CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - DIVERGÊNCIA SOBRE COMPETÊNCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - CONFLITO NÃO CONHECIDO.

1) Não havendo processo, ou seja, se ainda não foi instaurada a ação penal, não há que se falar em conflito de competência, mas, sim, em conflito de atribuição entre Promotores de Justiça, a ser dirimido pela Procuradoria-Geral da Justiça, aplicando-se por analogia o artigo 28, do CPP. 2) Conflito não conhecido. (
TJ-ES - Conflito de Jurisdição CJ 00331554020118080024
- Data de publicação: 21/05/2013)

CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
SUSCITADO PELO JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASCAVEL EM FACE DO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ASSIS CHATEAUBRIAND.
DENÚNCIA
NÃO OFERECIDA.
DIVERGENCIA
ENTRE
PROMOTORES
DE
JUSTIÇA
. CAPITULAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA. OPINIO DELICTI PENDENTE DE FORMAÇÃO. ATRIBUIÇÃO INERENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANDO DO
OFERECIMENTO
DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. ATUAÇÃO JURISDICIONAL NA FASE PRÉ-JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA EXCLUSIVAMENTE
PARA
FINS DE ATENDIMENTO À PROVIDÊNCIAS ABRANGIDAS PELA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE JURISDIÇÃO. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES EVIDENCIADO QUE DEVE SER SANADO PELO PROCURADOR GERAL DE
JUSTIÇA
. ARTIGO 19, INCISO XIX, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 85/1999. PRECEDENTES DESTA CORTE.RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Há clara
divergência
entre os membros do Ministério Público quanto à capitulação jurídica da conduta praticada nos limites territoriais da Comarca de Cascavel, pendendo, assim, de formação a opinio delicti, motivo pelo qual sequer foi ofertada a
denúncia
. 2. Compete ao Procurador-Geral de
Justiça
dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito. 3. A atuação jurisdicional na fase de investigação preliminar deve pautar-se, exclusivamente, pela necessidade de tutela das liberdades públicas e pelo atendimento de providências abrangidas pela cláusula constitucional da reserva de jurisdição, que impliquem no ingresso na esfera de direitos fundamentais.4. Recurso não conhecido. (TJPR - 4a C. Criminal em Composição Integral - CC - 1556471-9 - Cascavel - Rel.: Celso Jair Mainardi - Unânime - - J. 04.08.2016).

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – IMPASSE TRAVADO ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA ATUANTES EM JUÍZOS DE COMPETÊNCIA DISTINTA – DENÚNCIA AINDA NÃO OFERECIDA – CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – COMPETÊNCIA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.

Havendo impasse entre Promotores de Justiça acerca do juízo competente para processamento e julgamento do feito, antes do oferecimento da denúncia, trata-se de conflito de atribuições, cuja solução incumbirá ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do disposto no artigo 10, X, da Lei 8.625/93 e art. 18, XXII, da Lei Complementar 34/94. (TJMG CJ 100001601561470000 – publicado em 15/07/2016).

Assim, considerando-se que a divergência entre órgãos acusatórios acerca do contexto envolvendo o fato criminoso (se no âmbito da violência doméstica e familiar ou não) configura mero
conflito de atribuições
, é evidente que a controvérsia posta
nestes
autos deve ser solucionada
interna corporis
, sem prejuízo de futuro controle pelo Poder Judiciário, por ocasião da admissibilidade da denúncia.

Por fim, em caso análogo (conflito de Jurisdição n. 1003035-36.2021.8.11.0000, o eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior ao lançar o seu parecer reconheceu a existência de conflito de jurisdição, vejamos:

“No caso em análise, exsurge dos autos que ambos os Promotores de Justiça repeliram o caderno investigativo em apreço, caracterizando, portanto, o conflito negativo de atribuições.

...

3. Decisão

Diante do exposto, conheço do presente conflito negativo de atribuições e dirimo-o, declarando caber à 12a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT atuar nos autos deste Inquérito Policial SIMP no. 002649-001/2021 (autos de origem no. 0006985-51.2015.8.11.0042 e SIMP no. 001822-007/2015).

Devolva-se os autos ao DAEXP para que proceda às certificações previstas no art. 2o, § 6o, do Ato Administrativo no. 739/2018-PGJ e adote as demais providências estabelecidas no referido Ato.

Comunique-se os Promotores de Justiça conflitantes acerca da presente decisão.”

Com essas razões e em
dissonância
do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do Conflito de Competência suscitado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, determinando a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 10, X, da Lei no. 8.625/93, que é competente para dirimir o conflito de atribuições.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021